Tribunal: TJES
Processo: 0000028-05.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. MAJORANTES DO ROUBO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material, à pena de 16 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base e maior incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base dos crimes de roubo foi corretamente fixada à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza redução superior à compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A culpabilidade revela maior reprovabilidade apenas no primeiro roubo, diante da premeditação confessada pelo réu e da manutenção da vítima sob seu poder por período prolongado, legitimando exasperação moderada da pena-base.

4- As consequências do crime, relacionadas a abalo psicológico, não podem ser valoradas negativamente quando não demonstrado trauma extraordinário além daquele inerente ao tipo penal.

5- No segundo roubo, ausentes provas de premeditação, terror psicológico ou consequências agravadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

6- A atenuante da confissão espontânea é validamente compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento legal para redução adicional.

7- Incide a agravante de crime praticado contra pessoa idosa no primeiro roubo, autorizando majoração da pena na segunda fase.

8- As majorantes do roubo relativas ao concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo justificam o aumento da pena na fração de 2/3.

9- O concurso formal entre os crimes de roubo impõe a majoração da pena mais grave, enquanto o crime de adulteração de sinal identificador, corretamente dosado no mínimo legal, soma-se pelo concurso material.

10- A atuação da defensora dativa em grau recursal impõe a fixação de honorários advocatícios pelo Estado, observados os critérios de proporcionalidade e o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11-Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A pena-base deve ser redimensionada quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais não encontra suporte concreto nos autos.

2- A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, inexistindo direito subjetivo a redução superior.

3- O abalo psicológico somente autoriza exasperação da pena quando demonstrado de forma excepcional e concreta.

4- Honorários de defensor dativo devem ser fixados segundo critérios de proporcionalidade, não vinculados à tabela da OAB ou a decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, III, d, 69, 71, parágrafo único, 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.931.600/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.234.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2018; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-05.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. MAJORANTES DO ROUBO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material, à pena de 16 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base e maior incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base dos crimes de roubo foi corretamente fixada à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza redução superior à compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A culpabilidade revela maior reprovabilidade apenas no primeiro roubo, diante da premeditação confessada pelo réu e da manutenção da vítima sob seu poder por período prolongado, legitimando exasperação moderada da pena-base.

4- As consequências do crime, relacionadas a abalo psicológico, não podem ser valoradas negativamente quando não demonstrado trauma extraordinário além daquele inerente ao tipo penal.

5- No segundo roubo, ausentes provas de premeditação, terror psicológico ou consequências agravadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

6- A atenuante da confissão espontânea é validamente compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento legal para redução adicional.

7- Incide a agravante de crime praticado contra pessoa idosa no primeiro roubo, autorizando majoração da pena na segunda fase.

8- As majorantes do roubo relativas ao concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo justificam o aumento da pena na fração de 2/3.

9- O concurso formal entre os crimes de roubo impõe a majoração da pena mais grave, enquanto o crime de adulteração de sinal identificador, corretamente dosado no mínimo legal, soma-se pelo concurso material.

10- A atuação da defensora dativa em grau recursal impõe a fixação de honorários advocatícios pelo Estado, observados os critérios de proporcionalidade e o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11-Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A pena-base deve ser redimensionada quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais não encontra suporte concreto nos autos.

2- A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, inexistindo direito subjetivo a redução superior.

3- O abalo psicológico somente autoriza exasperação da pena quando demonstrado de forma excepcional e concreta.

4- Honorários de defensor dativo devem ser fixados segundo critérios de proporcionalidade, não vinculados à tabela da OAB ou a decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, h, 65, III, d, 69, 71, parágrafo único, 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.931.600/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.234.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2018; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL GOMES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes do
artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, e do art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, todos do CP
;
à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base e uma maior redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão (id. 17731303).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17731307). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 17845663).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id.17904942).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL GOMES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes do
artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, e do art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, todos do CP
;
à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base e uma maior redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão (id. 17731303).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17731307). No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 17845663).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id.17904942).

De acordo com a denúncia:

“(...) na manhã do dia 30 de abril de 2024, por volta das 06:00h, nas proximidades do Sítio Altamira, Córrego da Lage, Município de Mucurici/ES, os denunciados Gabriel e Lucas, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo e, ainda, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram para si o veículo Volkswagen Saveiro Placa MSL-6438 do ofendido/idoso Sr. Edmilson Rodrigues Santiago( DN: 24/05/1960) (auto de apreensão ID. 42789938).

Não bastasse, durante a fuga, e já adentrando no município de Montanha, na Comunidade São Cristóvão, Zona Rural - estrada dos Laticínios Damare, por volta as 07h10min, os denunciados - semelhantemente - mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda CG Vermelha, placa OYD0452, uma bolsa com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular marca Samsung, da vítima Sra. Sirene Santos de Oliveira (auto de apreensão ID. 42789938).

(...)

Interrogado, Gabriel admitiu a coautoria dos delitos em companhia do codenunciado Lucas, contudo, após o roubo da Sra. Sirene, seguiram caminhos diversos. Confessou, ainda, que trocou a placa do carro (Saveiro) pela de um Gol vermelho, de um conhecido de Lucas denominado “Coroa”, para não ser identificado e deixou a Saveiro no morro do Cemitério em Boa Esperança/ES. Ao retornar para buscá-la, quando foi abastecer, acabou abordado pela polícia, que verificou in loco a adulteração da placa de identificação em veículo conduzido pelo denunciado. (...)”

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

Quanto ao primeiro roubo, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa pela valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade elevada, uma vez que o réu agiu com premeditação, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta
, que extrapola os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes maculados, conforme certidão de antecedentes criminais constante no ID. 42789939, demonstrando reincidência específica no delito de roubo, deixo de valorar nesta fase a fim de evitar bis in idem; conduta social boa, ao que consta no processo; não há nos autos dados suficientes para avaliar sua personalidade; os motivos do crime não servem para sopesar a pena base;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois a vítima foi mantida em poder dos agentes por longo período, sendo submetida a terror psicológico
;
as consequências do crime são graves, em razão do severo abalo psíquico sofrido pela vítima;
o comportamento da vítima, ao que tudo indica, não influiu na prática do crime.

O réu confessou em seu interrogatório que o crime foi premeditado, o que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena.

As circunstâncias do crime também foram devidamente justificadas pelo tempo em que a vítima permaneceu em poder do réu. Já o abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio, é inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado que o trauma foi exacerbado, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, mantida a valoração apenas do culpabilidade e das circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi devidamente compensada com a agravante da reincidência, o que encontra amparo na jurisprudência do STJ, não havendo qualquer fundamento legal que autorize uma maior redução da pena. Vejamos:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Confissão extrajudicial. Corroboração por depoimentos judiciais. Súmulas 283 e 284 do STF. agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial criminal, sob os fundamentos de que: (i) a confissão extrajudicial não foi o único elemento de convicção, sendo corroborada por depoimentos judiciais de policiais; (ii) houve ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF; (iii) o pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea careceu de indicação clara de dispositivo federal violado, conforme Súmula 284/STF; e (iv) não se vislumbrou ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício.
2. O agravante sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente na confissão extrajudicial tomada na fase policial, sem adequada corroboração em juízo, em afronta aos arts. 155, 197, 200 e 386, VII, do CPP. Argumenta que as razões do recurso especial impugnaram de forma específica os fundamentos do acórdão estadual, não sendo aplicáveis as Súmulas 283 e 284/STF. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão agravada, conhecimento do recurso especial e, no mérito, anulação da condenação com restabelecimento da absolvição, ou, subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício, aplicação da atenuante da confissão espontânea e modulação do regime inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi fundamentada exclusivamente na confissão extrajudicial, sem corroboração em juízo, e se houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de modo a afastar a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Saber se a confissão extrajudicial, como elemento meramente indiciário, pode sustentar a condenação criminal e se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. A confissão extrajudicial do agravante foi corroborada por depoimentos judiciais de policiais, sendo considerada válida e suficiente para a condenação, conforme entendimento do Tribunal de origem.
6. A defesa não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos determinantes do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
7. A confissão espontânea foi reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento do STJ, não sendo cabível o pedido de redução da pena pela confissão espontânea.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido..
Tese de julgamento:
1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, pode ser utilizada como fundamento para a condenação criminal. 2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
3. A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é válida, conforme entendimento do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 197, 200 e 386, VII; CP, art. 65, III, d; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 1.234.909/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1.888.000/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.592.170/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.931.600/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) GRIFEI.

Presente ainda a agravante de crime contra pessoa idosa, razão pela qual majoro a pena e 1/6,fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente referente ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima e também a majorante referente ao emprego de arma de fogo, sendo a pena devidamente aumentada em 2/3 . Assim, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Quanto ao segundo roubo, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa também pela valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Culpabilidade elevada, uma vez que o réu agiu com premeditação, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta, que extrapola os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes maculados, conforme certidão de antecedentes criminais constante no ID. 42789939, demonstrando reincidência específica no delito de roubo, deixo de valorar nesta fase a fim de evitar bis in idem; conduta social boa, ao que consta no processo; não há nos autos dados suficientes para avaliar sua personalidade; os motivos do crime não servem para sopesar a pena base; as circunstâncias são desfavoráveis, considerando o terror psicológico imposto à vítima; as consequências do crime são graves, em razão do severo abalo psíquico sofrido pela vítima; o comportamento da vítima, ao que tudo indica, não influiu na prática do crime.

No entanto, não restou demonstrado que o roubo da motocicleta foi premeditado. De igual forma, não demonstrado nenhum terror psicológico imposto à vítima, tendo ela relatado que a ação foi muito rápida. Pelos mesmos motivos já expostos, também afasto a valoração das consequências do crime pela não comprovação do abalo psicológico.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi devidamente compensada com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente referente ao concurso de pessoas e referente ao emprego de arma de fogo, sendo a pena devidamente aumentada em 2/3 . Assim, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em razão do concurso formal, a pena mais grave foi majorada em 1/6, chegando a
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a pena foi fixada no mínimo-legal não havendo qualquer reparo a fazer, qual seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
15 (quinze) anos,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do réu para 15 (quinze) anos,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e

fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra.Thaylle Meira de Oliveira
por sua
atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.